Tribunal: CARF
Processo: 10920.002227/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002227/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.462 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
J. JUNCKES FERRAMENTARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL38.
Constitui infração deixar o contribuinte de exibir documentos ou livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212 de 1991 ou
elaborá-los sem atender às formalidades legais exigidas.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 5.
A interpretação do artigo 151, III do CTN implica a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário durante o processo administrativo, nos termos e extensão
da impugnação apresentada. A não incidência de juros de mora sobre o valor
dos tributos não pagos nos respectivos vencimentos, independente de se
encontrar o crédito tributário pendente de julgamento, somente será possível se
houver depósito no montante integral.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002227/2009-16
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002227/2009-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 124/128) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF) de fls. 112/120, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI - DEBCAD no 37.225.187-0, no montante de R$ 39.874,98 (fls. 02/06),
acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 07/12), por deixar de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212 de 1991, ou apresentar documento
ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira, obrigações acessórias previstas no artigo 33, §§
2° e 3° da Lei n° 8.212 de 1991, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999 (CFL 38).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 113/114):
Trata-se de auto de infração de obrigação acessória, lavrado contra a empresa em
epígrafe, em razão de a mesma ter deixado , de exibir documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, ter apresentado livro Diário que não
atende às formalidades legais exigidas, contendo informações diversa da realidade e
omitindo a informação verdadeira, conforme previsto nos §§ 2o e 3o do artigo 33 da Lei
8.212/91, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 06/11, a empresa deixou de apresentar o
Livro Diário n° 09, Notas fiscais no período de 01/01/2004 a 14/12/2004 e
movimentação bancária, solicitados por meio do Termo de Intimação Fiscal -TIF n° 01,
de 18/03/2009, e n° 02, de 01/04/2009;
- apresentou o Livro Diário n. 10, do período de 01/01/2006 a 31/12/2006, com
lançamentos fora da ordem cronológica o que contraria o previsto no item 2.1.2, "c" da
Norma Brasileira de Contabilidade — NBC T 2.1 — "Formalidades da Escrituração
Contábil", e nos arts. 1.183/1.184 do Código Civil;
- apresentou Notas Fiscais com valores inferiores aos das vias dos clientes (2 X 1a vias)
e livros contábeis e fiscais com informações de receitas inferiores às de fato auferidas,
com o objetivo de omitir faturamento para permanecer no SIMPLES FEDERAL;
- apresentou livros contábeis com omissão das contribuições do empregador.
Como uma das irregularidades constatadas é a permanência indevida a autuada no
SIMPLES FEDERAL, os livros e documentos relacionados ao faturamento também
estão relacionados com as contribuições sociais, pois as contribuições do empregador,
incidentes sobre as remunerações dos empregados e dirigentes são substituídas por um
imposto único sobre o faturamento, que é partilhado na forma prevista no art. 23 da Lei
n. 9.317/96.
Da mesma forma, os extratos bancários podem estar relacionados com contribuições
sociais; pois os pagamentos e recebimentos, especialmente os de valores elevados, são,
geralmente, efetuados via sistema bancário.
Da Aplicação da Multa
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002227/2009-16

Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no
valor de RS 39.874.98 (trinta e nove mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e
oito centavos);em conformidade com o artigo 283, inciso II. alínea "j" e art. 373, ambos
do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99 e atualizado
pela Portaria MPS/MF n° 48, de 13/02/2009; conforme item 4 do Relatório Fiscal da
Infração (fls. 09).
O valor mínimo para esta espécie de infração foi elevado em três vezes (art. 292, II, do
RPS) ante a ocorrência de circunstância agravante, por ter agido com dolo e fraude (art.
290, II, RPS), quanto aos registros de omissão de faturamento nos livros e documentos,
pois tal prática visava não exceder o limite de faturamento previsto para permanência no
SIMPLES FEDERAL (art. 90 , II, da Lei n. 9.317/96). Aqui é evidente a intenção de
esconder ou alterar informação verdadeira visando lucro ilícito em prejuízo da
Seguridade Social e da Fazenda Nacional.
(...)
Conforme relatado pela autoridade fiscal, no procedimento fiscal foram lavradas
os seguintes autos de infração (fls. 10/11):
(...)
5. DAS LAVRATURAS FISCAIS.
5.1. Neste procedimento fiscal, lavraram-se os seguintes AI’s de obrigações principais,
relacionados aos mesmos fatos geradores: n°37.225.184-6, tratando-se de contribuições
da empresa, e; n°37.225.185-4, referindo-se às contribuições destinadas aos terceiros.
Lavrou-se também o AI 37.225.186-2, de contribuições descontadas dos segurados das
competências cujas GFIP's não foram enviadas.
5.2. Lavraram-se, ainda, os AI’s de obrigações acessórias n° 37.225.187-0, por deixar
de apresentar livro e documentos relacionados com contribuições sociais; por
apresentação de livro em desacordo com formalidade legal, e; por apresentação de
livros e documentos com informação diversa da realidade ou que omite informação
verdadeira, e; n° 37.225.188-9, por enviar GFIP's com omissão de fatos geradores e de
contribuições devidas à Previdência Social:
5.3. Também foi lavrada Representação Fiscal visando exclusão da empresa do
SIMPLES FEDERAL, com efeitos a partir de 01/2004, cujo processo tem o número
10920.001771/2009-32.
5.4. Por fim, foram emitidas Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP's pela
constatação de ocorrência, em tese, de condutas previstas nos artigos 168-A do CP,
conforme AI n° 37.225.186-2, e 337-A do CP, conforme AI n° 37.225.184-6.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 29/05/2009 (fl.
02) e apresentou impugnação em 29/06/2009 (fls. 97/101), com os seguintes argumentos
consoante resumo na decisão (fls. 114/115):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar, o contribuinte contestou a autuação através do
instrumento de fls. 96/100, apresentando os argumentos que se seguem:
• Afirma que não deixou de apresentar o Livro Diário n. 09, notas fiscais e
movimentação bancária por simples opção, com o intuito de prejudicar os atos
fiscalizatórios. Na verdade estes documentos foram extraviados em decorrência da
realização de uma mudança de endereço e das instalações da Impugnante;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002227/2009-16

• Com relação à apresentação do Livro Diário n. 10, com lançamentos fora da ordem
cronológica, entende que, embora contrarie o previsto no item 2.1.2, "c", da Norma
Brasileira de Contabilidade — NBC T 2.1 — "Formalidades da Escrituração Contábil",
tal fato não é suficiente para fazer frente e dar origem ao presente auto de infração;
• Quanto à apresentação de livros contábeis com omissões das contribuições do
empregador; justifica-se pelo fato de ter ocorrido a exclusão da Impugnante do
SIMPLES. No período de 07/2007 a 12/2007, houve um lapso na apresentação da
documentação, que foi imediatamente corrigido;
• As divergências nos valores das Notas Fiscais e livros contábeis estão sendo discutidas
no AI respectivo.
Dos Juros e da Multa
Requer, ainda, que não haja incidência de juros e multa de mora durante a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, pela• apresentação da presente impugnação, tendo
em vista que a matéria da exigibilidade do crédito tributário é afeta à Lei
Complementar, não podendo estar regulamentada pelos arts. 5o do Decreto-Lei n.
1.736/79 e 63, §2° da Lei n. 9.430/96, utilizados pela SRFB para não dar vazão à tese
ora aduzida.
Da Decisão de 1a Instância

Ao analisar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), no acórdão no 03-39.602, de
05/10/2010 (fls. 112/120), julgou a impugnação improcedente conforme ementa da decisão
abaixo reproduzida (fl. 120):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2008
AIOA n. DEBCAD -37.225.187-0 (CFL 38)
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livros relacionados com as contribuições para a seguridade social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ em 30/12/2010 (AR de fl. 122) e
interpôs recurso voluntário em 01/02/2011 (fls. 124/128), com os mesmos argumentos da
impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, a seguir sintetizados:
(i)
A Recorrente deixou de apresentar o Livro diário no 09, notas fiscais de
01/01/2004 a 14/12/2004 e movimentação bancária, em virtude destes
documentos terem sido extraviados, tendo em vista a realização de uma
mudança de endereço e nas instalações do mesmo, conforme foi
informado expressamente ao Auditor Fiscal.
Com relação a apresentação do livro diário 10, do período de 01/01/2006 a
31/12/2006, com lançamentos fora de ordem cronológica, embora
contrarie o previsto no item 2.1.2. "c" da NBC T 2.1. - Formalidades de
Escrituração Contábil -, máxima data vênia, entende-se insuficiente para
fazer frente e dar origem ao presente auto de infração.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002227/2009-16

Quanto às divergências nos valores das NFs e livros contábeis, menciona-
se apenas que tal matéria estará em debate no AI respectivo.
No tocante à apresentação de livros contábeis com omissões das
contribuições do empregador, a justificativa prende-se ao fato de ter
ocorrido a exclusão do simples pela Impugnante. No período de 07/2007 a
12/2007, conforme informado expressamente ao Auditor Fiscal, houve um
lapso na apresentação da documentação, sendo imediatamente corrigido; e
(ii)
Não incidência de juros e multa de mora durante a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151 do CTN.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo1 e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, em apertada síntese, no recurso apresentado o
contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação.
MÉRITO
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
Em síntese, os motivos da autuação descritos no Relatório Fiscal (fls. 07/12),
foram os seguintes:
(i)
Deixou de apresentar o livro diário n° 09, notas fiscais de 01/01/2004 a
14/12/2004 e movimentação bancária.
(ii)
Apresentou o livro diário n° 10, com lançamentos fora de ordem
cronológica.
(iii)
Apresentação de notas fiscais com valores inferiores aos das vias dos
clientes (2a x la vias) e livros contábeis e fiscais com informações de
receitas inferiores às de fato auferidas.

1 A Portaria MP no 834 de 06 de novembro de 2009 (DOU de 09/11/2009) estabeleceu para o dia 31/12/2010,
véspera de Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas).
Nos termos do artigo 5o e parágrafo único do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 (Dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, e dá outras providências):
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida Provisória no 367, de 1993)
(...)
Tendo em vista que a ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 30/12/2010 (quinta-feira) e no dia 31/12/2010 (sexta-
feira) houve expediente até as 14 horas (após esse horário foi declarado ponto facultativo), o termo inicial da
contagem do prazo para a interposição de recurso voluntário começou a fluir apenas no dia 03/01/2011 (segunda-
feira), expirando-se em 01/02/2011.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002227/2009-16

(iv)
Apresentação de livros contábeis com omissão das contribuições do
empregador.
Concluiu, a autoridade fiscal, que a empresa: a) deixou de apresentar livro e
documentos relacionados com contribuições sociais; b) apresentou livro que não atende à
formalidade legal, e c) apresentou livros e documentos com informação diversa da realidade.
No que diz respeito à aplicação da multa, oportuna a reprodução do seguinte
excerto do Relatório Fiscal (fl. 10):
(...)
4. DA APLICAÇÃO DA MULTA.
4.1. Não se constatou ocorrência de circunstância atenuante. A autuada é primária.
4.2. Como circunstância agravante, verificou-se que a empresa agiu com dolo (previsto
no inciso II do artigo 290 do RPS) quanto à não apresentação dos extratos bancários,
pois mesmo ocorrendo extravio, como alega, poderia solicitar segunda via dos mesmos
junto à instituição bancária.
4.3. Há ainda ocorrência circunstância de agravante, por agir com dolo e fraude
(previstos no inciso II do artigo 290 do RPS) quanto aos registros de omissão de
faturamento nos livros e documentos, pois tal prática visava não exceder o limite de
faturamento previsto para permanecer no SIMPLES FEDERAL (artigo 9o, II, da Lei n°
9.317/1996). Aqui é evidente a intenção de esconder ou alterar informação verdadeira
visando lucro ilícito em prejuízo da Seguridade Social e da Fazenda Nacional.
4.4. Diante do exposto, a multa mínima para esta espécie de infração, prevista no artigo
283, inciso II, item "j" do RPS, é elevada três vezes (artigo 292, II, do RPS).
4.5. Com a atualização trazida pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, 41 DOU de
13/02/2009, o valor mínimo passou a R$ 13.291,66, resultando em multa de R$
39.874,98 (trinta e nove mil e oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e oito
centavos).
(...)
Por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, em relação à multa
lançada e ao argumento da não incidência de juros e multa de mora durante a suspensão da
exigibilidade, utilizo-os como razões de decidir, mediante a reprodução do excerto abaixo, com
base no permissivo contido no artigo 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015 (fls.
116/119):
(...)
Conforme ficou bem explicitado no Relatório Fiscal da Infração, às fls. 06/11, a
empresa deixou de apresentar livro e documentos relacionados com as contribuições
sociais, apresentou livro que não atende às formalidades legais e apresentou livros e
documentos com informações diversas da realidade.
Em uma das alegações da empresa, esta dispõe que não apresentou a documentação
solicitada (Livros Diário, notas fiscais e movimentação bancária) por motivo de
extravio, em decorrência de uma mudança de endereço.
O Livro Diário é de uso obrigatório por exigência da legislação mercantil, tributária,
trabalhista e previdenciária, dentre outras, e nele são lançados todas as operações
ocorridas na empresa.
Sua obrigatoriedade está prevista na Lei 10.406/02, que instituiu o No Código Civil
Brasileiro, o Livro II da Lei dispõe sobre o Direito de Empresa e no capítulo IV:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002227/2009-16

de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
§ 2a É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se
refere o art. 970.
A Lei é clara em dizer que o empresário e a sociedade empresária estão obrigados;
sendo assim, aqueles que não possuem todas as características para estarem inclusos na
exceção, estão obrigados a efetuarem e manterem a escrituração contábil.
Destacamos o Código Tributário Nacional, no qual está expressa a obrigatoriedade de
manutenção dos livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal, bem como dos
comprovantes dos seus lançamentos até a prescrição dos correspondentes créditos
tributários.
Também faz referência aos livros e demais documentos contábeis, quando expressa que
para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais
excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou
produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Determina ainda que os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Sendo assim, entendemos que a escrituração contábil é obrigatória, assim como a sua
conservação.
Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Art. 37, da Lei no 9.430/96)
O Decreto-Lei n° 486/69, bem como a legislação do Imposto de Renda dispõem que,
em caso de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis
de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de 48 horas, ao órgão competente do Registro do
Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal
de sua jurisdição, devendo, então, providenciar a legalização de novos livros ou fichas,
ou seja, devem providenciar para que os documentos extraviados sejam refeitos.
Ante o exposto, entendemos que a simples alegação de que os documentos e livros
foram extraviados não elide a obrigação acessória da empresa. A mesma deveria
demonstrar o que está sendo feito para que os registros contábeis sejam refeitos.
As demais ocorrências relatadas pela Auditoria Fiscal foram reconhecidas pela
Impugnante, não justificando as alegações apresentadas.
Da Suspensão da exigibilidade dos Juros
Nos Autos de Infração de Obrigação Acessória, diferente dos de Obrigação Principal, a
multa aplicada refere-se a uma penalidade por descumprimento da legislação tributária e
não por mora, ou seja, por não pagamento na época própria. Entretanto, em sua
impugnação, requer a empresa a suspensão da exigibilidade da aplicação dos juros e da
multa sobre o crédito lançado, em virtude da apresentação de defesa, com o argumento
de que se a exigibilidade do crédito está suspensa, também estaria suspensa a aplicação
dos juros e da multa no período da suspensão.
A obrigação tributária principal, nos termos do § 1° do art. 113 do CTN, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, e surge com a ocorrência de
determinado fato no mundo fenomênico, que se enquadra dentro da hipótese de
incidência da norma. Com a ocorrência do fato gerador. surge o Direito de o Estado
perceber a quantia devida a título de tributo.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002227/2009-16

No entanto, embora nascida a obrigação tributária, com a ocorrência do fato gerador,
antes da consecução do ato de lançamento, descrito no art 142 do CTN, abaixo
reproduzido, ela está desprovida de exigibilidade:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e. sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Nesse sentido, o crédito tributário somente toma-se exigível a partir do lançamento do
tributo, que pode ocorrer por qualquer das modalidades constantes do art. 147 e
seguintes do CTN. Feito o lançamento e provido o crédito de exigibilidade, o crédito
não quitado dentro do prazo regulamentar poderá ser pleiteado por meio de atos
coercitivos admitidos em lei — a executoriedade da obrigação.
Contudo, o CTN prevê, em seu art. 151, abaixo transcrito, hipóteses em que a
executoriedade do crédito não ocorre imediatamente após o descumprimento da
obrigação principal, por força da suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo Tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
VI - o parcelamento.
A apresentação de defesa ou recurso garante ao suposto credor da obrigação tributária
que o crédito não será exigido enquanto está sendo discutido administrativa ou
judicialmente.
Conclui-se, assim, que o lançamento toma o crédito exigível, enquanto a apresentação
de defesa suspende essa exigibilidade, evitando-se tão-somente a prática de atos
coercitivos de cobrança, como a execução judicial. Não há que se falar, entretanto, em
isenção de ocorrência de juros e de multa durante esse período, caso o crédito seja
mantido.
Se é certo que o lançamento formaliza o crédito tributário, tomando-o exigível, não
menos correto é que a suspensão da exigibilidade, por força do art. 151 do CTN, impede
apenas a prática de atos coercitivos, como, por exemplo, a promoção da execução
judicial. Assim, discutido o crédito administrativamente, se a empresa perder, deverá
pagá-lo atualizado e ainda com multas e juros. Resumindo, a empresa assume todo o
risco.
Cabe ressaltar, quanto à incidência de acréscimos legais, o que dispõe a legislação a
seguir.
Dispõe o art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, ora transcrito:
Art. 63. Não caberá lançamento de multa de oficio na constituição do crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do
inciso IV do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966. ( Vide Medida
Provisória n°2.158-35. de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito lenha ocorrido antes do inicio de qualquer
procedimento de oficio a ele relativo.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002227/2009-16

§ 2°A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias.
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Como se pode apreender do dispositivo legal acima citado, tem-se configurada a
suspensão da exigibilidade do crédito, como disposto no art. 151, II, do CTN, e a
Súmula n° 112 do STF, apenas quando comprovada realização do depósito judicial das
contribuições exigidas em dinheiro e na data do vencimento, resultando na inexistência
de mora e, portanto, afastando a incidência dos juros e da multa estabelecidos nos
artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212, de 1991, respectivamente. Porém, não é o que acontece
no presente caso.
Não existe previsão legal para afastar a aplicação dos juros e da multa no caso de
suspensão da exigibilidade prevista no inciso III do art. 151 do CTN.
Assim, de acordo com a legislação tributária, há incidência de juros de mora sobre o
valor dos tributos ou contribuições devidos e não pagos nos respectivos vencimentos,
independente da época em que ocorra o posterior pagamento e de se encontrar o crédito
tributário na pendência de decisão administrativa ou judicial.
A única hipótese em que se suspenderá a fluência dos juros de mora é aquela em que
houver o depósito do montante integral do crédito tributário considerado como devido,
desde a data do depósito.
Por fim, saliente-se que o auto-de-infração ora analisado encontra-se revestido de todas
as formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com o artigo 293 do
RPS e com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, vigentes da
data do lançamento, consoante o disposto no caput do artigo 33 da Lei n°8.212/91, não
tendo sido constatada a existência de vícios que pudessem ensejar sua nulidade.
(...)
Em síntese conclusiva, dos fundamentos acima reproduzidos, extrai-se:
(i)
Restou comprovada a materialidade da infração, razão pela qual não
podem ser acolhidos os argumentos do contribuinte.
(ii)
Não haver previsão legal para afastar a aplicação de juros e multa no caso
de suspensão da exigibilidade prevista no artigo 151, inciso III do CTN e
(iii)
A única hipótese de suspensão da fluência de juros de mora ocorre quando
há o depósito integral do crédito tributário. Neste sentido dispõe a Súmula
CARF no 5:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos
Fl. 146
DF CARF MF
Original